Tribunal: TJES
Processo: 5000212-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000212-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL PERES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SAMUEL PERES DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) é candidato ao concurso público para admissão de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2018; 2) foi contraindicado na avaliação psicológica (memória, impulsividade e franqueza), fase que teve um percentual elevado de reprovações; 3) realizado um segundo exame, após mudança de parâmetros, foi novamente contraindicado (memória, organização e ansiedade), cujo resultado evidencia uma alteração nos critérios que reprovaram os candidatos nas diferentes avaliações; 4) embora tenha sido contraindicado na primeira avaliação nos critérios impulsividade e franqueza, o laudo demonstra que estava dentro da porcentagem exigida pela banca examinadora; 5) realizou exame particular que comprova sua aptidão para o cargo pretendido.

Decisão no ID 1023215, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, assegurando a participação do agravante nas demais fases do certame.

Em resposta (ID 1060706), o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por não observância do Art. 1.018, §3º, do CPC. No mérito, defende que: 1) o exame psicotécnico atendeu aos parâmetros jurisprudenciais (previsão legal, objetividade dos critérios e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato); 2) a Administração, valendo-se do seu poder-dever de autotutela para rever atos julgados inválidos, desproporcionais ou irrazoáveis, buscando atender o melhor interesse público primário, retificou o edital de abertura, sem alteração do critério de correção ou avaliação, apenas admitindo a contraindicação em até 02 (duas) características, quaisquer que sejam elas, não havendo que se falar, portanto, em grave falha ou alteração na chave de correção; 3) mesmo com essa alteração, o agravante foi eliminado, por ter sido contraindicado em 03 (três) características; 4) a análise em questão envolve conveniência e oportunidade em adotar determinado critério de eliminação com base nas atribuições do cargo e interesse administrativo, cabendo ao Judiciário apenas a análise da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública (cita, nesse contexto, o tema 485 do STF); 5) a retificação do edital se deu em razão de atuação do Ministério Público Estadual e Conselho Regional de Psicologia; 6) é possível a retificação de atos considerados desproporcionais, inexistindo ilegalidade; 7) não se pode afastar o resultado da banca se a lei exige o exame psicotécnico como condição para investidura no cargo, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade; 8) o exame psicossomático é importante para o exercício da atividade militar; 9) não há como realizar um paralelo entre exames psicotécnicos feitos em momentos distintos, ainda que pela mesma banca examinadora, na medida em que cada avaliação leva em conta o perfil adequado e o momento atual do candidato.

É o relatório.

Vitória/ES., 20 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO–VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria vertida neste Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMUEL PERES DA SILVA

em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que objetivava a sua reintegração no concurso público para admissão de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, por entender que: (I) existe previsão legal para o exame psicossomático; (II) houve possibilidade de recurso; e (III) "não é necessário que o edital contenha a prévia informação acerca dos exames que serão aplicados aos candidatos ou que descreva de forma pormenorizada os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático”, bastando que mencione o perfil profissiográfico deles esperado.

Em seu Recurso,
SAMUEL PERES DA SILVA
aduziu, em apertada síntese, que: 1) é candidato ao concurso público para admissão de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2018; 2) foi contraindicado na avaliação psicológica (memória, impulsividade e franqueza), fase que teve um percentual elevado de reprovações; 3) realizado um segundo exame, após mudança de parâmetros, foi novamente contraindicado (memória, organização e ansiedade), cujo resultado evidencia uma alteração nos critérios que reprovaram os candidatos nas diferentes avaliações; 4) embora tenha sido contraindicado na primeira avaliação nos critérios impulsividade e franqueza, o laudo demonstra que estava dentro da porcentagem exigida pela banca examinadora; 5) realizou exame particular que comprova sua aptidão para o cargo
pretendido.

O Eminente Desembargador Relator, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
,
concluiu por acolher as razões recursais de

SAMUEL PERES DA SILVA
,

registrando que regra constante do edital original foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também teria sido observado pelo órgão especializado em psicologia (CRP).

Acompanhando o Relator, manifestou-se o Ilustre Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA.

Na hipótese dos autos, dessume-se das peças que compõem este instrumento que o Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, de 20 de junho de 2018, atinente ao Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, da Polícia Militar, previa no seu Anexo III, ao listar o perfil profissiográfico exigido no exame psicossomático, que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados
em uma, ou mais, características
”. (grifo nosso)

Registre-se que, apesar de ter constado no laudo psicológico datado de 07/12/2018 a informação de que o Recorrente não atingiu os parâmetros esperados nas características “memória”, “impulsividade” e “franqueza”, vislumbro que ocorreu um erro material na sua conclusão. Isto porque o resultado apurado demonstra que ele logrou aprovação nos quesitos “impulsividade” e “franqueza”, mas, em contrapartida, atingiu, em “memória”, o percentil 20%, quando deveria ser maior ou igual a 25%; em “organização”, o percentil de 15%, quando deveria ser maior ou igual a 25%; e, em “ansiedade”, o
percentil de 50%, quando deveria ser menor ou igual a 40%.

Posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico, no qual o Recorrente restou reprovado, sobrevindo o 5º Termo de Retificação do referido Edital, sendo instituída a nova regra de que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados
em três, ou mais, características
”, o Recorrente continuou contraindicado para a função de Soldado Combatente da PMES, por ocasião da segunda correção realizada pelo Psicólogo da banca examinadora, uma vez que o laudo datado de 03/04/2019 restou claro e coerente no sentido da não aprovação do Recorrente, novamente, em
“memória”, “organização” e “ansiedade”
.

Avulta notar que a eliminação do candidato Recorrente foi baseada em laudo psicológico detalhado (id.
992511, p. 42/43), contra o qual houve a interposição de Recurso Administrativo, que, fundamentadamente, manteve a conclusão da Avaliação Psicológica antes realizada, considerando
SAMUEL PERES DA SILVA
contraindicado para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (id. 992511, p. 44/46), sendo, portanto, despicienda a juntada de laudo particular em sentido contrário.

Com efeito, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao dispor sobre o tema, pacificou o entendimento de que, para ser exigível o exame psicotécnico em concursos públicos, deve haver previsão em lei, além de serem adotados critérios objetivos de avaliação. Nesse sentido, entre outros, o seguinte precedente:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI Nº 758.533 QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.

1.

O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010.

2.
In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Agravo interno. Mandado de segurança. Decisão manifestamente procedente. Concurso. Agente penitenciário. Inocorrência da decadência. Teste psicotécnico. Previsão em edital. Ausência de lei formal. Inadmissibilidade. O prazo para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o interessado toma ciência do ato impugnado. No caso, a impetração dirige-se, também, contra o caráter subjetivo e irrecorrível do exame psicotécnico aplicado, e não apenas quando a sua previsão no edital do concurso público.
Somente diante de expressa previsão em lei no sentido estrito é possível atribuir, em concurso público, caráter eliminatório a exame psicotécnico, conforme precedente do STJ e STF.
Impõe-se o não provimento do agravo interno quando não há motivos suficientes para a reconsideração da decisão agravada”.

3.
Agravo regimental DESPROVIDO.”

(
STF
, ARE 736416 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 25-11-2013

PUBLIC 26-11-2013)

Este é, aliás, o teor do Enunciado nº 44 da Súmula Vinculante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante abaixo
in litteris
reproduzido:

“Súmula Vinculante 44.
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

Na espécie, verifico que o exame psicotécnico encontra previsão no art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000 (
Art. 1º.
Durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a um exame psicossomático.
), além de constar no Edital nº
001/2018 da PMES os critérios objetivos de avaliação do indigitado exame, notadamente no item 14 e no Anexo III do Edital (id. 992513, p. 2/4 e 12).

Vale frisar, ainda, que a jurisprudência deste Egrégio Sodalício orienta-se no sentido de que a alteração posterior do Edital pela Banca Examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o candidato à contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o Recorrente restou reprovado nos requisitos previstos no Edital do concurso, devendo-se prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, que, registre-se, não restou infirmada pelo Recorrente na hipótese. Acerca do assunto, são claras as ementas a seguir:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. [...] 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.
7)
A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravado, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrido não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções.
8)
Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO, STF).
9) Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 003/2018 EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPETÊNCIA DO FEITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4.
Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame.
5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em CINCO (cinco) requisitos àquela oportunidade e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital.
6. Quanto à competência, verificou-se tratar de matéria atinente às varas fazendárias, também em atenção ao IRDR definido neste e. TJES, a definir competência da Vara da Fazenda Pública aos processos que versem sobre concurso público. 6. Recurso parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002499, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.
2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.
5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

Por fim, registro que o caso em testilha é diferente de outros já analisados por esta Egrégia Câmara, no âmbito dos quais
as alterações editalícias ensejaram uma piora na reclassificação do candidato, pois, a despeito de aprovado no exame psicotécnico, as posteriores alterações no Edital, quanto aos critérios de avaliação, permitiram a reinclusão de candidatos outrora excluídos, fazendo com que muitos candidatos passassem a ocupar posições bastante desfavoráveis em relação à inicial, ocasionando-lhes inegável prejuízo no certame.

Isto posto, pedindo vênias aos Eminentes Pares que me antecederam no julgamento deste agravo, divirjo do entendimento adotado no Voto inaugural, para fins de
conhecer e
negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAMUEL PERES DA SILVA, mantendo-se incólume o
decisum
vergastado
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAMUEL PERES DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, CPC.

Em contrarrazões, o agravado argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da não observância do Art. 1.018 do CPC.

Conforme dispõe o
artigo 1.018,
caput
, e
§ 2º, Código de Processo Civil
, não sendo eletrônicos os autos (leia-se os de origem), a parte agravante, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento, procederá à juntada, aos autos do processo originário (físico), de cópia da petição do recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruíram.

Nos
processos híbridos
(recurso digital e ação de origem física, ou vice-versa) a diligência em apreço se torna
obrigatória
, visto que o Magistrado "
a quo
" não tem, em casos que tais, condições de tomar conhecimento da interposição do agravo de instrumento para que, querendo, possa exercer o
juízo de retratação
(1.018, § 1º, CPC).

O descumprimento dessa exigência, de acordo com o § 3º do aludido dispositivo,
“desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento”
.

Sobre a questão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correspondência normativa prevista no Código Buzaid, definiu tese vinculante (
Tema 284/STJ
) no sentido de que a
“prova será feita, ao menos no comum dos casos, por certidão do cartório ou da secretaria, que ateste haver o prazo decorrido
in albis
”.
(REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009).

Na vertente hipótese,
o agravado não carreou aos presentes autos eletrônicos comprovação do descumprimento do Art. 1018, §2º do CPC
.

Além disso, ainda que houvesse comprovação
, esta relatoria tem adotado em casos mais recentes
1
, com base em novel orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a tese de que a
preliminar
em questão
não deve ser acolhida na ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa da parte agravada
:

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM
. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que
a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual
. Precedentes.

2.
Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa
, como afirmado no acórdão embargado,
não há que se falar em nulidade
. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1727899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Anote-se que o agravado ofertou contrarrazões ao recurso sem mencionar qualquer prejuízo referente ao descumprimento do Art. 1.018 do CPC.

O próprio julgador de origem, após decisão proferida nestes autos, foi comunicado da interposição do agravo (ID 1038490), e, como evidencia o andamento do processo de origem, teve inequívoca ciência, dando cumprimento a decisão, sem que tenha exercido eventual juízo de retratação.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar em apreço.

É como voto.

DO OBJETO.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) é candidato ao concurso público para admissão de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2018; 2) foi contraindicado na avaliação psicológica (memória, impulsividade e franqueza), fase que teve um percentual elevado de reprovações; 3) realizado um segundo exame, após mudança de parâmetros, foi novamente contraindicado (memória, organização e ansiedade), cujo resultado evidencia uma alteração nos critérios que reprovaram os candidatos nas diferentes avaliações; 4) embora tenha sido contraindicado na primeira avaliação nos critérios impulsividade e franqueza, o laudo demonstra que estava dentro da porcentagem exigida pela banca examinadora; 5) realizou exame particular que comprova sua aptidão para o cargo pretendido.

Em resposta, o agravado defende que: 1) o exame psicotécnico atendeu aos parâmetros jurisprudenciais (previsão legal, objetividade dos critérios e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato); 2) a Administração, valendo-se do seu poder-dever de autotutela para rever atos julgados inválidos, desproporcionais ou irrazoáveis, buscando atender o melhor interesse público primário, retificou o edital de abertura, sem alteração do critério de correção ou avaliação, apenas admitindo a contraindicação em até 02 (duas) características, quaisquer que sejam elas, não havendo que se falar, portanto, em grave falha ou alteração na chave de correção; 3) mesmo com essa alteração, o agravante foi eliminado, por ter sido contraindicado em 03 (três) características; 4) a análise em questão envolve conveniência e oportunidade em adotar determinado critério de eliminação com base nas atribuições do cargo e interesse administrativo, cabendo ao Judiciário apenas a análise da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública (cita, nesse contexto, o tema 485 do STF); 5) a retificação do edital se deu em razão de atuação do Ministério Público Estadual e Conselho Regional de Psicologia; 6) é possível a retificação de atos considerados desproporcionais, inexistindo ilegalidade; 7) não se pode afastar o resultado da banca se a lei exige o exame psicotécnico como condição para investidura no cargo, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade; 8) o exame psicossomático é importante para o exercício da atividade militar; 9) não há como realizar um paralelo entre exames psicotécnicos feitos em momentos distintos, ainda que pela mesma banca examinadora, na medida em que cada avaliação leva em conta o perfil adequado e o momento atual do candidato.

Na decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, assegurando a participação do agravante nas demais fases do certame, restou consignado que, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, tombado nos autos do processo nº 0011306-80.2009.8.08.0024 (024090113069),

foi reafirmado
e assentado

pelo Plenário desta Corte
, por voto de relatoria designada do E. Desemb. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, que:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PRELIMINARMENTE. QUESTÕES DE ORDEM. 1) LIMITAÇÃO DA ANÁLISE DA QUESTÃO POSTA AO EDITAL 021⁄2008 PMES. EXCLUSÃO DOS EDITAIS 07⁄2010 PMES; 01⁄2006, 01⁄2009 E 12⁄2009, TODOS DA SEJUS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 2) DO DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 208 DO RITJES. DESACOLHIDA. MÉRITO.
EXAME PSICOTÉCNICO. EXIGÊNCIA
. EDITAL 021⁄2008 PMES.
VALIDADE RECONHECIDA. PREVISÃO LEGAL PARA SUA EXECUÇÃO
.
PERFIL

PROFISSIOGRÁFICO DO EXAME PSICOLÓGICO EXIGIDO DOS CANDIDATOS AMPLAMENTE PREVISTO E DESCRITO NA LEGISLAÇÃO REGENTE DO CERTAME E À QUAL REMETE O EDITAL.
CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO ADEQUADOS À LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (...) 3. Mérito.

O exame psicológico ou psicotécnico é um instrumento de averiguação⁄avaliação das condições psíquicas de um candidato que pretende exercer um cargo público, visando aferir se ele preenche o padrão valorativo-comportamental inerente ao cargo pretendido.
4. É sedimentada e vetusta a jurisprudência do STF no sentido de
que a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, sob pena da nulidade de sua exigência, somente é possível, nos termos da Constituição Federal
,
I)
se houver previsão em lei
em sentido formal e material (ato emanado do Poder Legislativo) que expressamente a autorize, além de previsão no edital do certame; II)
estipulação prévia, nas normas (leis e⁄ou editais) que regulam o exame psicotécnico, de um grau mínimo de objetividade das características do perfil a ser exigido do candidato
e III)
conhecimento das decisões de aprovação ou reprovação no exame, que deverão ser dotadas de fundamentação adequada, a fim de propiciar a interposição de recurso administrativo
. A
inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o prévio conhecimento das características a serem exigidas do candidato, bem como obstar seu acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios
(STF - ARE 729898 ⁄ MG). 5 -
Tais características impostas como condições de validade dos exames psicotécnico⁄psicológico dos concursos públicos já foram referendadas pelo E. Plenário desse Tribunal de Justiça, consoante se pode aferir da Uniformização de Jurispudencia nº 024099163842, de relatoria do E. Des. Willian Couto Gonçalves
. 6. No caso em análise,
não há discussão sobre a existência de lei que ampare o exame psicotécnico objeto deste incidente (Lei Estadual n.º 6.839, de 25 de outubro de 2001) e, também, que o edital do certame, por óbvio, prevê sua realização
(item 10.1 do edital).
Igualmente não se discute a possibilidade de recurso, pois existe previsão expressa de que o candidato receberá o laudo decisivo devidamente fundamentado, podendo ser acompanhado por psicólogo para examinar se as técnicas foram adequadas e interpor o recurso que entender pertinente
(Edital 021⁄2008, itens 10.13 e ss complementado pelo Edital 017⁄2009, itens 2.1 e ss) 7.
A dúvida reside, então, se o edital
021⁄2008 da PMES
possui o chamado grau mínimo de objetividade e de publicidade exigido pela jurisprudência QUANTO AOS REQUISITOS A SEREM COBRADOS DO CANDIDATO, relativamente ao seu perfil comportamental, para ser considerado válido
. 8. No Edital 021⁄2008 PMES que ora se analisa, a realização de exame psicológico tem caráter eliminatório e, em seu item 10.1 é claro ao asseverar que
"A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos a cargo⁄função conceitua-se como sendo processo técnico científico, utilizando-se, para tanto, de métodos, técnicas e instrumentos que permitam identificar aspectos psicológicos do candidato, objetivando o prognóstico da qualidade do desempenho das atividades relativas à função pretendida"
. 09. No tocante a previsão dos critérios psicológicos e comportamentais do candidato, edital em análise afirma em sua cláusula 11.1.3 que
“A avaliação psicossomática consistirá na aplicação e na utilização de instrumentos psicológicos visando avaliar a adequação do candidato ao perfil profissiográfico do cargo e as características de personalidade prejudiciais e restritivas à carreira de Policial Militar”,
reiteradas como
“requisitos que o profissional deve possuir para um melhor desempenho da função”
(item 11.1.8) 10. O conceito de Perfil Profissiográfico, conforme sedimentado pela doutrina, deve vir descrito na lei ou no edital e corresponde a
“descrição da função, as tarefas a serem realizadas pelo trabalhador, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para esse cargo, agregando características de personalidade e postura”.
São exatamente esses elementos, integrantes do perfil profissiográfico, que compõem os “critérios objetivos”, a que se refere a jurisprudência, como requisitos de validade do exame psicológico. 11. No caso sob exame,

o perfil profissográfico a ser exigido do profissional militar, em nosso Estado, está descrito, ampla e expressamente, em lei, qual seja, o Estatuto da Polícia Militar (Lei n. 3.196⁄78), não havendo, por isso, a menor necessidade de repetir - ou pormenorizar - tais características - ou critérios a serem avaliados na personalidade do candidato - no edital, já que estas, repito, decorrem da própria lei
.
12 -
A Lei 3.196⁄78 (EPM) está expressamente referida no cabeçalho (intróito) do Edital
21⁄2008
como uma das normas regentes e a serem observadas pelos candidatos no certame, sendo que todos os elementos integrantes do perfil profissiográfico (função, as tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil com características de personalidade e postura), estão abundantemente descritos nos arts. 10, 25 e 29, todos referido Estatuto da Polícia Militar, ao qual o Edital remete expressamente
. ESTANDO OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI, À QUAL REMETE CLARAMENTE O EDITAL, NÃO SE PODE IMPOR QUALQUER TIPO DE VÍCIO AO EXAME NELE PREVISTO. 13.
“É legítimo o exame psicotécnico se este envolve a avaliação, ainda que por meio de critério de perfil profissiográfico, das condições psicológicas do candidato, contextualizadas para o exercício do cargo a que concorre. Ilegítima seria a não-recomendação de candidato por motivos externos aos aspectos de sua adequação psicotécnica para o exercício das funções do cargo público a ser preenchido. Havendo a devida previsão legal e tendo-se pautado o teste de avaliação psicológica a que submetido o candidato em critérios objetivos, cujos resultados foram revestidos de ampla publicidade e recorribilidade, com amplo acesso do candidato a todos os testes a que submetido e respectivos critérios utilizados, bem como, às explicações referentes aos motivos de sua não-recomendação, há que se manter as conclusões da banca examinadora”.
Precedentes.

14. O exame psicotécnico aplicado no concurso da Polícia Militar deste Estado, notadamente aquele previsto no Edital n. 021⁄2008 com seus respectivos complementos,

É VÁLIDO e DESPROVIDO DE QUALQUER VÍCIO, porquanto, a) é previsto em lei b) contém previsão de recorribilidade e publicidade de decisões, devidamente fundamentadas e passíveis de recorribilidade e c) possui previsão, por remessa e de acordo com a lei regente, da descrição da função, das tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para o cargo, agregando características de personalidade e postura, descrevendo com minúcias o perfil profissiográfico a ser aferido no exame psicológico
.
15. Edital 021⁄2008 da PMES DECLARADO desprovido de qualquer vício no que se refere ao exame psicotécnico nele previsto. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 0011306-80.2009.8.08.0024 (24090113069), Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2013, Data da Publicação no Diário: 31/01/2014).

Na hipótese sob exame, o EDITAL Nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, DE 20 DE JUNHO DE 2018, que tornou pública a realização do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, destinado ao provimento de 250 (duzentos e cinquenta) vagas, quanto à etapa do exame psicossomático, de caráter eliminatório (conforme previsto na lei regente), estipulou que (grifei):

14.2.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um
conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital
.

14.2.2 O Exame Psicossomático consistirá na
utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo
.

14.2.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

14.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato
, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo
.

(...).

O Anexo III do Edital, relativo ao Perfil profissiográfico exigido no Exame Psicossomático, por sua vez, elencou doze características e percentis esperados para cada uma, estabelecendo a contraindicação do candidato que não atingisse os percentis esperados em uma ou mais características, a saber:

ANEXO III

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO

CARACTERÍSTICA (1) - RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada – Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo – Maior ou Igual a 25%

3) Memória – Maior ou Igual a 25%

4) Fluência – Maior ou Igual a 25%

5) Controle Emocional (2) – Menor ou Igual a 50%

6) Iniciativa – Maior ou Igual a 25%

7) Organização – Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade – Menor ou Igual a 40%

9) Agressividade – Menor ou Igual a 40%

10) Sociabilidade – Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade – Menor ou Igual a 40%

12) Franqueza – Maior ou Igual a 25%

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em uma, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Após o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSD/2018, por meio do qual a autoridade administrativa reconheceu que a exigência de aprovação unânime nas doze características implicou em uma
“supervalorização do aspecto psicossomático”
, que se mostrou
“desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do
aspecto psicossomático”
, foi estabelecido a contraindicação dar-se-ia no caso de
não atendimento dos percentis esperados em três, ou mais, características
.
Admitindo, portanto, a indicação de candidatos que não atingisse os percentis esperados em duas características exigidas
.

Como sabido, a mudança das regras editalícias no curso do certame, em regra, não é admitida pela jurisprudência,
“salvo para, em razão do princípio da legalidade, ajustá-lo à nova legislação, enquanto não concluído e homologado o certame”.
(RMS 13.578/MT, Rel. Ministro VICENTE LEAL, Rel. p/ Acórdão Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2003, DJ 12/08/2003).

No caso, o edital previu a regra reconhecidamente contraditória e desproporcional, que levaria à nulidade do critério adotado; depois, quando já realizada a etapa respectiva, foi retificado, com a alteração dos critérios de aferição da aptidão,
sem
também
,
ao que parece,
qualquer embasamento objetivo
e mesmo em
disso
nância com a disposição editalícia de análise global,
desconsiderada no caso da sistemática de aferição de percentis em cada característica
isoladamente
.

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo – CRP 16/ES, apontou, sob o aspecto técnico da aplicação dos testes, não observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados, escolha de métodos incompatíveis com o perfil previsto no edital, estabelecimento de parâmetros para avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da psicometria e descumprimento de normas que regem a categoria profissional de psicologia.

Foram relatados, pelo CRP 16/ES, indícios de falta de padronização na aplicação dos testes psicológicos, que interferem na confiabilidade dos resultados; bem como que o instrumento utilizado para avaliar o construto psicológico
“Desenvolvimento Cognitivo”
não corresponde a ele; que, ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta
“Depressão”
para avaliação da característica
“Ansiedade”
; que houve equívoco na escolha da faceta
“Amabilidade”
do teste BFP para avaliação da característica
“Fra
n
queza”
; que, no que diz respeito às tabelas utilizadas para construção do resultado das avaliações psicológicas, e consequentemente do laudo psicológico, foi observada ausência de transparência em relação às tabelas normativas utilizadas para alcançar as classificações constantes do laudo; e que o edital não separa vagas por gênero, contudo, na tabela utilizada para correção dos testes, foi utilizada tabela por gênero, ferindo a isonomia.

A
alteração dos critérios já após a realização da etapa
(ao que parece, também
de forma subjetiva
, e
ainda sem atender a exigência editalícia de análise global das características
)

e as irregularidades apontadas pelo órgão especializado, que também informou sobre a necessidade de avaliação de forma global e de analisar os testes que foram aplicados, bem como o seu procedimento, são suficientes para permitir que o candidato prossiga no certame
, assegurando sua participação nas demais etapas, sem prejuízo de que, posteriormente, em sendo comprovada a ausência de mácula no exame psicossomático, retorne ao
status quo ante
.

Anote-se que o candidato agravante, em um primeiro laudo psicológico divulgado, datado de 07/12/2018, não atingiu os parâmetros esperados em
três
características, de Memória, Impulsividade e Franqueza. Em verdade, apesar da conclusão do laudo, os percentis apurados demonstram que ele não atingiu o índice esperado em Memória (percentil 20%, quando deveria ser maior ou igual a 25%), em Organização (percentil de 15% quando deveria ser maior ou igual a 25%) e em Ansiedade (percentil de 50%, quando deveria ser menor ou igual a 40%), sendo que, após a retificação do edital, conforme laudo datado de 03/04/2019, continuou contraindicado para a função de Soldado Combatente da PMES, considerando-se o não atingimento dos parâmetros de Memória Organização e Ansiedade (os dois primeiros apurados de forma distinta por laudo particular).

A probabilidade do direito do autor, ora agravante, assim como o perigo na demora, foram identificados por decisão proferida em meados de 2019, pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória/ES., que, contudo, em razão da tese definida no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, determinou a remessa dos autos ao Juízo comum, que reapreciou a tutela de urgência, indeferindo o pleito, por não identificar a subjetividade do exame.

Entrementes, sobre o tema, em casos similares, já manifestou-se esta E. Segunda Câmara Cível, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0031348-04.2019.8.08.0024 - 024199016130, Relator Des. Convocado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018318, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

Não obstante o ente público afirmar que a análise em questão envolve conveniência e oportunidade em adotar determinado critério de eliminação com base nas atribuições do cargo e interesse administrativo, cabendo ao Judiciário apenas a análise da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública (citando, nesse contexto, o tema 485 do STF),
o caso
trata
de análise d
e apontados
critérios subjetivos
previstos em edital
para aferição do
aspecto
psicossomático
de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial
.

Como antes exposto, a regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecidamente nula, foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia).

Diante disso, por entender presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora, entendo que deve ser confirmada a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, possibilitando a reintegração do agravante ao concurso e sua participação nas demais etapas do certame.

Destarte,
conheço e dou provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

1
Conferir Agravo de Instrumento tombado sob o nº 5001771-31.2020.8.08.0000, julgado à unanimidade pela E. Segunda Câmara Cível na sessão do dia 30/03/2021.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, CPC. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que o agravado não carreou aos presentes autos eletrônicos comprovação do descumprimento do Art. 1018, §2º do CPC.

2. Segundo entendimento jurisprudencial mais recente:
“
Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”.
(AgInt no AREsp 1677202/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

3. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial.

4. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia).

5. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora.

6. Vencido o entendimento que conhecia e negava provimento ao recurso, por não vislumbrar ilegalidade na regra editalícia.

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.